Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PAULO PAIXAO ALVES FREIRE - CPF: 361.675.501-82 (AGRAVADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE
ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, A SAÚDE E A DIGNIDADE DO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, através da prestação de serviços médicos.

Havendo recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o,
caput
e art. 6o,
caput
).

Como a situação do agravado é grave e demanda urgência, não há falar em reforma da decisão recorrida, já que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003683-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
PAULO PAIXAO ALVES FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Plantonista da Comarca da Capital,
Dra. Maria Aparecida Ferreira Fago
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência no. 1004898-98.2021.8.11.0041 vindicada por
PAULO PAIXAO ALVES FREIRE
, que deferiu a liminar vindicada para determinar que a requerida, ora agravante,
"oferte o atendimento Home Care, conforme pedido médico realizado diretamente no sistema da ré, no prazo de 24horas",
até o restabelecimento da saúde da parte autora ou ulteriores deliberações.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que tem autonomia tão somente de autorizar ou custear procedimentos cirúrgicos, consultas, exames, dentre outros, cabendo ao médico assistente, solicitar, marcar e realizar consultas, cirurgias e procedimentos.

Pondera que no presente caso, recebeu solicitação para a internação na modalidade eletiva, inexistindo qualquer solicitação de urgência ou emergência.

Defende que a concessão da medida que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional só se justifica quando não viola outros princípios legais, ficando a sua concessão umbilicalmente ligada aos requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Esclarece que nos documentos acostados aos autos, inexiste qualquer laudo que demonstre a urgência na internação em regime Home Care, visto que o atestado médico de id. 49265934, assim como os exames que fundamentaram a decisão do magistrado de origem, não citam urgência de internação em Home Care, apenas descrevem a situação clínica do agravado.

Discorre que melhor sorte não assiste ao agravado, pois a alegação de que a agravante negou/demorou a autorizar procedimento é totalmente descabida, tendo em vista que estava no prazo para autorizar a internação solicitada pelo médico assistente.

Esclarece que a internação solicitada em caráter eletivo pode levar até 21 (vinte e um) dias devido aos procedimentos burocráticos, diante disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar exemplifica os prazos.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo total provimento do recurso, reformando-se a decisão
a quo
, reconhecendo a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, permitindo o indeferimento do custeio da internação home care pleiteada pelo agravado.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, em 19/02/2021 (Id. 80276974).

Embora devidamente intimado, o agravado não ofertou contraminuta, conforme certificado no Id. 84994458.

Preparo recolhido, consoante certificado no Id. 80387984.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
PAULO PAIXAO ALVES FREIRE
, ora agravado, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência no. 1004898-98.2021.8.11.0041, em face da
unimed CUIABÁ cooperativa de trabalho médico
, objetivando a obrigatoriedade da requerida, aqui agravante, em prestar o serviço de
Home Care
, conforme pedido médico realizado diretamente no sistema, no prazo de 24horas, sob pena de aplicação de multa diária, a ser cumprido sob regime de plantão.

Por sua vez, a agravante nega-se a autorizar o pleiteado, sob o fundamento de que tem autonomia tão somente de autorizar ou custear procedimentos cirúrgicos, consultas, exames, dentre outros, cabendo ao médico assistente, solicitar, marcar e realizar consultas, cirurgias e procedimentos e no presente caso, recebeu solicitação para a internação na modalidade eletiva, inexistindo qualquer solicitação de urgência ou emergência.

Pois bem. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

O serviço
Home Care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse, e esse tipo de tratamento apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, além de reduzir risco com infecção.

Logo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente.

Nesse sentido, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Analisando os documentos que compõem tanto a ação de base como também este instrumento, o que se constata é que a parte agravada, com 51 (cinquenta e um) anos de idade, é portador de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DISLIPIDEMIA E INSUFICIÊNCIA CORONARIANA CRÔNICA, TENDO SIDO SUBMETIDO ANGIOPLASTIA PRÉVIAS (id. 78649491 – pág. 11), além de possuir obesidade, contraiu o CORONAVIRUS, necessitando de atendimento médico por Home Care, devido ser pessoa do grupo de risco com alta vulnerabilidade e por ter apresentado piora do quadro radiológico pulmonar, sugestivo de processo infeccioso de etiologia viral, caracterizado por aumento das opacidades pulmonares em vidro fosco esparsas e bilaterais, atualmente acometendo cerca de 25-50% do parênquima (id. 78649491 – pág. 13).

Portanto, como a situação do agravado é grave e demanda urgência, razão pela qual não há falar em reforma da decisão recorrida, já que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor.

Desse modo, correta a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar que a empresa requerida autorize/custeie a prestação de serviço à autora, nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo seu tratamento.

A propósito, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011977-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU À RÉ A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - “HOME CARE” – EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pelo paciente conveniado a existência de expressa indicação médica para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição.”
(N.U 1018764-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize/custeie
o atendimento Home Care, conforme pedido médico realizado diretamente em seu sistema
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021